Tribunal: TJSP
Processo: 2283933-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO ALIENADO, SOB PENA DE MULTA - INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO CASO NÃO LOCALIZADO O BEM - RECURSO IMPROVIDO.

Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao

Ementa:
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO ALIENADO, SOB PENA DE MULTA - INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO CASO NÃO LOCALIZADO O BEM - RECURSO IMPROVIDO.

Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, a teor do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043 de 2014)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000997956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2283933-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
BANCO J SAFRA S/A, é agravado JOSE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283933-52.2020.8.26.0000
SSP
AGRAVANTE: BANCO J SAFRA S/A.
AGRAVADO: JOSE BRITO.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ANDERSON JOSÉ BORGES DA
MOTA.
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES.
EMENTA:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E
APREENSÃO
-
INTIMAÇÃO
DO
DEVEDOR FIDUCIANTE PARA INDICAR
O
PARADEIRO
DO
VEÍCULO
ALIENADO, SOB PENA DE MULTA -
INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
-
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA
AÇÃO EM EXECUÇÃO CASO NÃO
LOCALIZADO O BEM - RECURSO
IMPROVIDO.
Se o bem alienado fiduciariamente não
for encontrado ou não se achar na
posse do devedor, fica facultado ao
credor requerer, nos mesmos autos, a
conversão do pedido de busca e
apreensão em ação executiva, a teor
do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no
911/69 (Redação dada pela Lei no
13.043 de 2014)".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283933-52.2020.8.26.0000
SSP
V O T O No 33.057
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de busca e apreensão de bem gravado
com cláusula de alienação fiduciária, indeferiu pedido de
intimação do agravado para informar o paradeiro do veículo,
objeto da garantia, sob pena de multa.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, sustenta, em síntese, o agravante que o devedor fiduciário
deve ser compelido a informar o paradeiro do veículo, objeto de
alienação fiduciária, sob pena de multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça, colacionando, em seu prol, precedentes
da lavra deste E. Tribunal. Aduz, em acréscimo, que incumbe
às partes colaborar com o Poder Judiciário, nos termos do
artigo 378 do Código de Processo Civil, pleiteando, por isso, a
reforma do decisum. Houve pedido de concessão de efeito
ativo ao agravo.
Denegada a liminar, não houve
resposta. O preparo está anotado.
É o relatório.
A matéria discutida não está dentre
aquelas taxativamente descritas no rol do art. 1.015 do Código

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283933-52.2020.8.26.0000
SSP
de Processo Civil, aptas a ensejar a interposição de agravo de
instrumento, verbis:
"Art. 1015: Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário".
O
Código
de
Processo
Civil
estabeleceu numerus clausus para as hipóteses de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283933-52.2020.8.26.0000
SSP
cabimento do agravo de instrumento.
Sucede que a Corte Especial do E.
Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação extensiva ao
rol do art. 1.015 do CPC, firmou o entendimento de que essa
taxatividade é mitigada de modo a permitir a interposição de
agravo de instrumento na hipótese de urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão ao ensejo do recurso de
apelação, verbis:
“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de
taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de
apelação” (REsp. no 1.696.396, Rel. Min.
Nancy Andrighi).
Como se vê, a taxatividade é
mitigada quando constatado requisito objetivo
urgência
decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso de
apelação (exemplo: competência, conexão, inépcia da petição
inicial, denunciação da lide, etc).
No caso, não há óbice de que o
agravo seja conhecido por esta C. Câmara, mesmo porque o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283933-52.2020.8.26.0000
SSP
processo não pode prosseguir regularmente sem a prévia
solução da questão atinente à possibilidade de imposição de
multa ao agravado em razão da falta de indicação do paradeiro
do veículo, objeto da medida de busca e apreensão.
Conheço, pois, do agravo, porém,
nego-lhe provimento.
Na verdade, não há no ordenamento jurídico expressa previsão para que,
antecipadamente, se imponha a pena de conversão da
obrigação em perdas e danos em face da não localização de
veículo alienado, e tampouco multa por ato atentatório a
dignidade da Justiça.
É incontroverso que o devedor tem
a obrigação de manter em sua posse e em perfeitas condições
o bem dado em garantia, sendo direito do credor postular a sua
apreensão na hipótese de inadimplemento contratual.
Todavia,
se
o
bem
alienado
fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse
do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos
autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação
executiva, a teor do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no
911/69 (redação dada pela Lei no 13.043 de 2014), sendo

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283933-52.2020.8.26.0000
SSP
inviável a imposição de multa cominatória, mormente quando
há outra solução prevista no ordenamento jurídico.
Destaco, a propósito, precedentes
da lavra desta C. Câmara, verbis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. R. decisão agravada que,
indeferiu a reunião com ação revisional
em trâmite em outra Comarca e
determinou a intimação do réu para
apresentar
explicações
sobre
o
paradeiro do veículo, sob pena de
multa por ato atentatório à dignidade
da Justiça. Decreto-Lei no 911/1969 que
não obriga o devedor fiduciante a
entregar o bem oferecido em garantia.
Cominação que viola o princípio da
legalidade (art. 5o, II, da CF). Credor
que
pode
se
valer
dos
meios
adequados visando ao alcance da sua
pretensão. Reforma parcial da r. decisão agravada, para afastar a determinação judicial e a multa cominatória. Ação revisional de contrato já sentenciada. Impossibilidade de reunião dos
processos, por vedação legal expressa

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283933-52.2020.8.26.0000
SSP
(art. 55, § 1o, do CPC). Agravo de
instrumento
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2029837-71.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos
Dias
Motta,
julgado
em
13/08/2020, grifei).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO. 1. O direito de sequela
que
a
lei
especial
concede
ao
proprietário fiduciário, possibilitando-
lhe reaver o bem onde e com quem
estiver, além de lhe conceder a opção
de conversão da ação para depósito ou
a de executar seu crédito (Dec. Lei
911/69, arts. 3o, 4o e 5o) lhe atribui
garantias processuais extraordinárias,
mas não exige do devedor a facilitação
do cumprimento delas, devendo ser
afastada a determinação de indicação
do paradeiro do bem e, consequentemente, inaplicável a
condenação à multa por ato atentatório
à dignidade da justiça. 2. Questões
estranhas à decisão agravada não
comportam
apreciação
da
corte
revisora, sob pena de supressão de
instância. Decisão reformada. Recurso
conhecido
em
parte,
e
na
parte

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283933-52.2020.8.26.0000
SSP
conhecida,
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2154979-22.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Felipe Ferreira, julgado em 20/09/2019,
grifei).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
LIMINAR
CONCEDIDA, PEDIDO DE COMINAÇÃO
DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ
E
ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA

IMPOSSIBILIDADE,
À
MÍNGUA
DE
PREVISÃO
LEGAL

RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento
no 2068750-59.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio
Nascimento,
julgado
em
30/05/2019).
Por tais razões, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica